Tribunal: TJDFT
Processo: 0752926-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente JOHN FREDY RICARDO MARROQUIN contra a decisão de Id 216223660 (origem), integrada por embargos de declaração não acolhidos (Id 218713151, origem) que, nos autos em fase de cumprimento de sentença, “entendeu que o sistema INFOJUD poderia ser utilizado para pesquisa de bens imóveis em substituição aos requerimentos de pesquisa aos sistemas SREI, ONR, bem como à expedição de ofício à SEFAZ”, bem como indeferiu o pedido de penhora de arma de fogo por considerar medida extrema que requer o esgotamento dos demais meios de execução. O agravante, em suas razões (Id 67198372), alega que é hipossuficiente, não possuindo condições de arcar com as taxas cartorárias para a busca de imóveis, razão pela qual deve ser deferida as pesquisas nos sistemas SREI e ONR. Esclarece que “a pesquisa de imóveis por meio do SEFAZ tem o intuito de localizar bens que não estão escriturados ou não passaram pelo processo de regularização, possuindo apenas eventuais cessões de direito, sendo que o órgão não responde a Defensoria Pública em razão de impedimento legal e necessidade de intervenção judicial.” Assevera que cada um dos sistemas — SREI, ONR e SEFAZ — possuem finalidades distintas, não podendo ser substituídas somente com a pesquisa no sistema INFOJUD, a qual se limita a declaração de Imposto de Renda. Sustenta que exigir do exequente a prova que o agravado possui arma é prova diabólica, sendo necessário o deferimento da pesquisa ao SINARM, havendo indícios de que o executado possui arma de fogo de valor relevante. Defende que a execução se processa no interesse do credor, respondendo o devedor com todos os seus bens. Pondera que no processo de execução deve o juiz prestigiar os princípios da cooperação, celeridade e efetividade. Assegura haver a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial diante do perigo de dano ou risco ao resultado do processo, haja vista a possibilidade de esvaziamento do patrimônio do devedor. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja realizada a pesquisa nos sistemas ONR, SREI/SINARM e SEFAZ. Preparo ausente por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (Id 131780763, origem). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação, sem qualquer respaldo probatório, no sentido de haver a possibilidade de esvaziamento do patrimônio do devedor. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação para que seja realizada a pesquisa nos sistemas ONR, SREI/SINARM e SEFAZ, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Considerando tratar-se de réu revel (Id 166046861, origem), aguarde-se o prazo para contrarrazões, nos termos do artigo 346 do CPC. Publique-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora